Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-59.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002374-59.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA ROSA TAQUES OLIVEIRA GOMES - CPF: 395.823.701-06 (RECORRENTE), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA EM CONTESTAÇÃO PELO MUNICÍPIO.

ATO NÃO APRECIADO PELO JUIZO
A QUO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve pedido para que a audiência de conciliação fosse cancelada, e não houve apreciação do referido requerimento pelo juízo ‘a quo’ a sentença que julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito, por ausência do autor no ato, deve ser anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020